Tribunal: TJMT
Processo: 1014851-62.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014851-62.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS ESCRIVAES DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL - CNPJ: 00.454.303/0001-84 (APELANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), FEDERACAO INTERESTADUAL DOS SIND DE TRAB DAS POLI CIVIS - CNPJ: 37.100.443/0001-64 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PARA ANULAR A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REQUERIDA A ABSTENÇÃO DA EXIGÊNCIA DO REGIME DE SOBREAVISO – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO – SUPOSTA COMPENSAÇÃO DE HORAS – PRELIMINAR DE NULIDADE – SENTENÇA NÃO FUNDAMENTADA – ART. 489, § 1o, INCISOS I, III E IV DO CPC – DECISÃO QUE NÃO ENFRENTOU OS ARGUMENTOS E PROVAS DEDUZIDOS NO PROCESSO – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – SENTENÇA PROFERIDA COM FUNDAMENTO EM DADO INFORMADO POR UMA DAS PARTES – IMPOSITIVA A ANULAÇÃO DA SENTENÇA –
PRELIMINAR ACOLHIDA
.

O dever de fundamentação das decisões judiciais encontra lastro na Constituição Federal (art. 93, IX) e no Código de Processo Civil (art. 11), que cominam nulidade ao
decisum
que não o observa.

A sentença recorrida incorreu nas hipóteses dos incisos I, III e IV do art. 489, § 1o, do CPC, porque o juízo de origem se limitou a indicar ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida
,
invocou motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, não individualizando as razões de decidir ao caso examinado e, sobretudo, não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão que adotou.

Preliminar acolhida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SINDICATO DOS ESCRIVÃES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória c/ Pedido de Tutela de Urgência n. 1014851-62.2016.8.11.0041, julgou improcedente os pedidos vindicados na inicial e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

O apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão da ausência de fundamentação, sob o argumento de que o juízo
a quo
deixou de enfrentar as provas constantes nos autos, acatando manifestação genérica da Defesa, sem se manifestar sobre os diversos documentos trazidos juntos à inicial.

No mérito, sustenta que as alegadas folgas compensatórias não são suficientes para suprir a ausência de regulamentação do sobreaviso e, ainda que estas compensações existissem, também seriam ilegais, pois, não há nenhum ato normativo que discipline o sobreaviso.

Afirma que a própria Administração já se manifestou contrária ao regime de sobreaviso, quando o Secretário de Segurança Pública Alexandre Bustamante dos Santos, em resposta ao ofício n° 13/2019/SINPOL destacou que
“(...) as autoridade policiais responsáveis por Inodade Policiais deverão se abster de elaborar escalas de sobreaviso, e caso aconteça, essas informações deverão ser encaminhadas à Diretoria-Geral da Polícia Judiciária Civil para adoção de providências necessárias fins de coibir tal prática”.

Realça que, tendo em vista a ausência de regulamentação do regime de sobreaviso, bem como a prática incessante por parte de diversos Delegados de Polícia, a medida que se impõe é a reforma da sentença para determinar que o Estado de Mato Grosso se abstenha de exigir o cumprimento de sobreaviso aos escrivães de polícia em todo o Estado de Mato Grosso.

O recorrido apresentou as contrarrazões, rebatendo as alegações lançadas no apelo e requerendo seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso de apelação.

Consoante relatado, o
SINDICATO DOS ESCRIVÃES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO
, ora apelante, pretende, preliminarmente, seja declarada a nulidade da sentença em razão da ausência de fundamentação, sob o argumento de que o juízo
a quo
deixou de enfrentar as provas constantes nos autos, acatando manifestação genérica da Defesa, sem se manifestar sobre os diversos documentos trazidos juntos à inicial.

Após detida análise do caderno processual, verifica-se que merece acolhida a preliminar de nulidade suscitada pelo apelante.

Examinando os autos, infere-se que o SINDICATO DOS ESCRIVÃES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação Declaratória c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO requerendo a cessação da exigência do cumprimento de escalas de sobreaviso sobre a jornada de trabalho dos Escrivães de Polícia.

O juiz singular, ao julgar improcedente os pedidos, manifestou-se nos seguintes termos:

“Cumpre destacar que a carga horária, regime de trabalho e horas extras dos Escrivães de Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso é regulada pela lei complementar n°. 407/2010 que dispõe sobre a organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, dispõe o art. 173 e 174 do Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: (...)

No que tange ao regime de sobreaviso, verifica-se que não há nenhuma disposição ou regulação na legislação da carreira dos requerentes, bem como inexiste outra lei complementar regulamentando o sobreaviso.

Todavia, conforme relatado pelo requerido é utilizado um regime de compensação das horas trabalhadas em que os representados do requerente gozam folgas compensatórias, desta feita, em que pese as alegações do requerente afirmando que os sindicalizados exercem jornada de trabalho desumana, entendo que esse fato não prospera.

Isso porque, em razão da essencialidade do serviço prestado pelos servidores, é possível a instituição de regime de trabalho através escala de plantão e sua contraprestação na forma de folgas compensatória.

A propósito, nesse sentido o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre os plantões e as peculiaridades da jornada laboral dos integrantes da carreira policial, senão vejamos:

(...)

Portanto, considerando que o serviço desenvolvido pelos sindicalizados é de natureza especializada, uma vez que, trata-se de instituição permanente do Poder Público, essencial à defesa da sociedade e à preservação da ordem pública, ou seja, a própria segurança pública, a jornada de trabalho é estabelecida em razão da obrigatoriedade de estar disponível para o trabalho, assim, não há como determinar que o requerido se abstenha de praticar as escalas em regime de sobreaviso.

Daí porque, se impõe a improcedência dos pedidos.

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na inicial, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC”.

O recorrente, ao ajuizar a demanda, demonstrou que o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado, bem como o Estatuto da Carreira da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso limita a carga horária semanal dos servidores a 8 horas diárias, ou 40 semanais, como regra.

Realçou que a exceção também está prevista do diploma normativo como jornada extraordinária, todavia, não deve ser praticada de forma indiscriminada, pois deve ser utilizada nos casos de excepcionais e de forma temporária, respeitando o limite de duas horas diárias, desde que esteja regulamentada, o que ainda não ocorrera no âmbito estadual.

Para sustentar suas alegações, encartou documentos resultantes de um levantamento realizado no ano de 2016 junto aos Escrivães de Polícias lotados em diversas delegacias do Estado de Mato Grosso a fim de colher informações a respeito da problemática “excesso de horas trabalhadas pelos Escrivães de Polícia Civil”, incluindo o tema “Sobreaviso”, objeto principal da demanda.

Das 28 (vinte e oito) Delegacias ouvidas, os escrivães responderam o questionário e informaram que não são beneficiados com o regime de compensação de horas.

Ademais, foram juntadas aos autos diversas escalas de sobreaviso e
e-mails
de delegacias no interior do Estado demonstrando que, efetivamente, os representados são submetidos a este regime.

O Estado de Mato Grosso, ao apresentar contestação, afirmou que existe a compensação de horas excedentes trabalhadas pelos Escrivães, motivo pelo qual o Apelante apresentou a sua impugnação requerendo a realização de audiência de instrução e julgamento para ratificar as provas colacionadas aos autos, isto é, demonstrar que os Escrivães sofrem com o abuso causado pela prática do sobreaviso e não são agraciados com a supracitada compensação de horas.

Contudo, como se vê da sentença acima colacionada, o magistrado de origem deixou de se manifestar acerca da sua opção pela não realização da audiência de instrução e julgamento, bem como deixou de se manifestar sobre os documentos juntados pela parte recorrente, não demonstrando os motivos pelos quais as provas colacionadas aos autos não foram suficientes para o convencimento do direito pleiteado.

Ao contrário, a sentença acatou as alegações do Estado do Mato Grosso como completamente verdadeiras, deixando de analisar e fundamentar os pontos controvertidos.

Assim, vê-se que o juízo
a quo
proferiu decisão incompleta e sem qualquer fundamentação concreta, não explicitando as razões de fato e de direito que o convenceram a decidir pelo indeferimento dos pedidos, o que impossibilita a devida análise das questões abordadas no mérito do presente recurso por essa Corte de Justiça, sob pena de supressão de instância.

É sabido que o dever de fundamentação das decisões judiciais encontra lastro na Constituição Federal (art. 93, IX) e no Código de Processo Civil (art. 11), que cominam nulidade ao
decisum
que não o observa.

Nesse sentido, reproduz-se julgados emanados dos tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE, NA FORMA DO ARTIGO 489, §1o. DECISUM QUE SE LIMITA A FUNDAMENTOS GENÉRICOS, SEM CUIDAR DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO OU SUPERAR OBJETIVA E ESPECIFICAMENTE OS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELA ORA AGRAVANTE EM SUA INICIAL. NULIDADE RECONHECIDA.
1. É nula a decisão que não cuida das particularidades da lide, detendo-se a indicar genericamente o motivo do desprovimento; 2. Nulidade reconhecida de ofício. Recurso prejudicado.
(0007103-29.2018.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO - Julgamento: 22/02/2018 - VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C DANO MORAL E PEDIDO DE LIMINAR. DECISÃO DENEGATÓRIA DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE INSANÁVEL RECONHECIDA DE OFÍCIO. DECISÃO CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.
A falta de fundamentação malfere o disposto no artigo 489, inciso II do Código de Processo Civil, máxime porque sublimada ao cânone constitucional, consoante preceito encartado no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, devendo ser cassada a decisão que, ao indeferir o pedido de antecipação de tutela, sequer apontou um motivo para tanto.
”
(TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO, Agravo de Instrumento 5100525-78.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). Aureliano Albuquerque Amorim, 2a Câmara Cível, julgado em 29/03/2021, DJe de 29/03/2021)

Releve-se que o Código de Processo Civil, em seu art. 489, § 1o, do CPC, definiu critérios para a concretização do dever de fundamentação das decisões, cuja ausência implica nulidade absoluta, cognoscível de ofício.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida
;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
– grifos nossos.

In casu
, constata-se que a sentença recorrida incorre nas hipóteses dos incisos I, III e IV do aludido dispositivo, porque o juízo de origem se limitou a indicar ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida
,
invocou motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, não individualizando as razões de decidir ao caso examinado e, sobretudo, não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão que adotou.

Assim, verificando-se a ausência de fundamentação concreta, de rigor seja declarada a nulidade da sentença proferida em primeira instância.

Não está aqui a se afirmar que o magistrado deveria se manifestar sobre todos os argumentos constante da inicial, mas sim, analisar as provas constantes nos autos capazes de inferir em sua decisão, o que não foi realizado.

Ante o exposto,
acolho
a preliminar de nulidade suscitada para
anular a sentença
, determinando o retorno dos autos à primeira instância para que as partes falem sobre a necessidade, ou não, de audiência de instrução e julgamento para o saneamento dos pontos controvertidos, antes da prolação de nova sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022